Tribunal: TJES
Processo: 5002348-04.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002348-04.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOSE MANOEL ALMEIDA BOLZAN e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
CRIME DE TRÂNSITO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
.
ORDEM
DENEGADA
.

1. A prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública e para conveniência da instrução criminal, ressaltando, ainda, que o paciente responde a outros delitos, dentre eles, crimes de trânsito, sendo incabível a tese de falta de justa causa.

2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

3. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

4. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente. Jurisprudência TJES.

5. Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
GILBERTO REIS DE SOUSA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA VARA
ÚNICA
DE
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000082-79.2023.8.08.0049, mantém a prisão cautelar do paciente.

O impetrante aduz, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ante a inexistência de requisitos para a decretação de sua prisão preventiva, bem como a ausência de fundamentação concreta por parte da autoridade coatora.

Assim, requer seja revogada a prisão cautelar com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, com a imediata expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 14/03/2023 (ID nº 4483247).

Informações da autoridade coatora colacionadas em ID nº 4558842.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID nº 4600981).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
GILBERTO REIS DE SOUSA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA VARA
ÚNICA
DE
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000082-79.2023.8.08.0049, mantém a prisão cautelar do paciente.

O impetrante aduz, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ante a inexistência de requisitos para a decretação de sua prisão preventiva, bem como a ausência de fundamentação concreta por parte da autoridade coatora.

Assim, requer seja revogada a prisão cautelar com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, com a imediata expedição de alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Compulsando os autos, depreende-se que, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que, a teor do art. 312 do CPP, bastaria para a decretação da prisão preventiva.

A decisão proferida na audiência de custódia narra os fatos da seguinte forma:

Conforme consta no APFD, o autuado foi abordado por policiais militares na condução de uma motocicleta 49 cilindros, sem placa, em mau estado de conservação, após ser visualizado realizando manobras em zigue-zague e apresentando perigo de dano, momento em que foi verificado que apresentava sinais de embriaguez, razão pela qual foi convidado a realizar o teste do etilômetro, que resultou em 0,80mg/L. Ademais, foi verificado que o autuado se encontra com a CNH vencida. O autuado confessou a prática delitiva. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) Ação penal arquivada (ameaça), (01) Medida protetiva arquivada, (01) Ação penal tramitando, (02) Ações penais tramitando (violência doméstica), (01) Ação penal tramitando (crimes de trânsito), Guia de execução e cadastro no sistema Infopen. O Autuado passou por esta Audiência de Custódia em 23/08/2021, 06/02/2020, 10/09/2020 e 30/10/2020.

Da leitura do excerto supratranscrito, verifico que a prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública e para conveniência da instrução criminal, ressaltando, ainda, que o paciente responde a outros delitos, dentre eles, crimes de trânsito, consoante se observa dos autos, sendo incabível a tese de falta de justa causa.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo STJ, no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, importa ressaltar, na esteira do parecer ministerial, que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________